Tribunal: TCU
Processo: 010.766/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 465/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 27 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em excluir, por duplicidade, o subitem 9.7 do Acórdão 2192/2017-TCU-Plenário , e fazer incluir, em substituição, novo subitem 9.7 com a seguinte redação "9.7 fixar o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis indicados no subitem 9.3 comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das quantias indicadas no subitem anterior aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 010.766/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.305/2013-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alessandra Monteiro Pereira (XXX.223.807-XX); Luiz Fernandes da Silva (XXX.455.197-XX) e Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda. (42.219.998/0001-60). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros, representando Luiz Fernandes da Silva e Alessandra Monteiro Pereira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.